Tribunal: STF
Processo: RHC 61348
Classe: RHC
Órgão julgador: ALFREDO BUZAID
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1983-12-13
Data de publicação: 1983-12-13

Ementa:
1.PENAL. SENDO RECONHECIDO PELO JÚRI QUE O ACUSADO PRATICOU O CRIME
SOB O DOMÍNIO DE VIOLENTA EMOÇÃO, A SENTENÇA FEZ A DIMINUIÇÃO DA
PENA PREVISTA NO PAR-1. DO ART-121 DO CÓDIGO PENAL.
2.NÃO OCORRENDO DA SENTENÇA PREJUIZO AO ACUSADO, NEGA-SE PROVIMENTO
AO RECURSO DE HABEAS CORPUS.